Tribunal: TJDFT
Processo: 0736643-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736643-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: KELLY CRISTINA DE ALMEIDA FREIRE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por KELLY CRISTINA DE ALMEIDA FREIRE DOS SANTOS: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por KELLY CRISTINA DE ALMEIDA FREIRE DOS SANTOS contra BANCO DE BRASÍLIA S/A e outros, partes já qualificadas. Alega a parte autora que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições Rés, o que compromete substancialmente sua subsistência. Requer, portanto, em sede de tutela antecipada de urgência, que os descontos realizados pelos Requeridos sejam limitados a 30% dos rendimentos líquidos. No mérito, requereu a confirmação da tutela. DECIDO. Inicialmente, quanto ao pedido de limitação dos descontos ao patamar de 30% ou 35% com base na legislação que rege a modalidade de empréstimo consignado, entendo que embora possa haver coincidência em relação ao percentual de limitação de descontos eventualmente concedida, entendo que tais parâmetros obrigatórios se aplicam exclusivamente às hipóteses especificadas na própria lei, não abrangendo as hipóteses de contratação para desconto em conta corrente livremente pactuadas ou outros tipos de dívidas, como de cartões de crédito, por exemplo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas contacorrentes. 4. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora pretende limitar em 30% (trinta por cento) os descontos procedidos em sua conta corrente em razão de contratos de mútuo celebrados com o BRB. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a limitação pretendida, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. Precedentes. 3. O autor, ao celebrar contrato de mútuo bancário com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes na conta do correntista e sim como mera modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268192, 07058856420198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal parâmetro também não é aplicável aos casos de superendividamento regulado pelo CDC, considerando que o objetivo da referida norma é a preservação do mínimo existencial, a ser avaliado em cada caso, conforme se depreende do art. 104 do CDC. Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nada obstante, verifico que estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória descritos no art. 300 do CPC. De acordo com o CDC, o superendividamento é a impossibilidade de pagamento de todas as dívidas do consumidor de boa-fé sem comprometimento do mínimo existencial: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) A probabilidade do direito está comprovada pelo contracheque do mês de agosto juntado em ID n. 104550136, o qual comprova que as instituições financeiras promovem desconto de R$3.229,51 (três mil duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e um centavos) por conta de empréstimos, o que compromete 34,28% da renda bruta da autora e 41,26% dos rendimentos líquidos, que totalizam R$7.895,73. Ainda no mês de julho, os descontos em conta corrente da autora somaram R$5.534,15, mas ela recebeu de salário líquido a quantia de R$4.598,22, o que evidencia comprometimento acima de 100% dos seus rendimentos e, de fato, compromete sua subsistência. O perigo de dano também está presente, pois o desconto da integralidade do salário compromete de forma inequívoca a subsistência da autora e sua família, com concreta possibilidade de prejuízo ao resultado útil do processo, em caso de procedência. Na inicial, a autora declara ter dois filhos, uma criança e um maior sob curatela. Ainda, afirmou que o endividamento também decorreu de diversos gastos e tratamentos com o filho deficiente. Nesse contexto, sem fazer menção a eventuais pensões recebidas pelos filhos, declara despesa mensal em torno de R$3.697,98. Portanto, em sede de cognição não exauriente, e para fins de garantia do mínimo existencial da autora e de sua família, deve lhe ser garantido o valor de R$4.000,00, o que corresponde a 51% da sua remuneração líquida, em média, sem os descontos realizados por instituições financeiras, devendo o remanescente (49%) ser utilizado para pagamento dos credores, sem prejuízo de eventual modificação dos percentuais pelo plano de pagamento. Em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, ressalto que há possibilidade de retorno ao estado anterior em caso de improcedência do pedido. Portanto, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que os réus limitem os descontos realizados para a quitação de prestações dos empréstimos e demais dívidas relacionados pela autora, a 49% (quarenta e nove por cento) dos ganhos mensais líquidos, abatidas apenas as deduções compulsórias, até o julgamento da lide. A quantia obtida após a aplicação do percentual de 49% deverá ser dividida entre os credores na seguinte proporção: 33,51% para o BRB; 18,64% para o Banco do Brasil; 1,43% para o Banco PAN e 46,42% para o Banco Santander.” O Agravante sustenta que devem ser assegurados os descontos previstos no contrato, uma vez que respeitam a margem consignável da Agravada e a Lei 14.131/2021. Conclui que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para assegurar os descontos contratados. Preparo recolhido (30762728). É o relatório. Decido. À luz da legislação consumerista, sobretudo depois das alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, em princípio é abusiva cláusula que autoriza a retenção integral ou substancial da remuneração do consumidor para pagamento de empréstimos bancários. Assim, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do Agravante. Também não se divisa risco de dano (periculum in mora), na medida em que não se demonstrou nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator